Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL No 1016784-91.2019.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Pedido de reconsideração
Agravante: Ademir de Oliveira Filho
Agravado: Ministério Público do Estado
Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pela defesa de Ademir de Oliveira Filho, em face da decisão em que deferi a tutela de urgência pleiteada no Recurso em Sentido Estrito interposto na Ação Penal no 25259-57.2013.811.0002 (Cód. 328939 - 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande), a fim de decretar a prisão preventiva de Ronemar Pedroso da Silva Arruda e do ora agravante, acusados da prática dos delitos versados no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c art. 29, caput, e no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Aduz a defesa que, além da mora da Procuradoria Geral de Justiça para ofertar as contrarrazões do presente agravo, a decisão proferida por esta relatora merece ser reconsiderada, para determinar a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), à conta das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agravante e da pandemia do novo coronavírus, a reclamar a salvaguarda da população carcerária, que é notoriamente vulnerável, sobrelevando, ainda, que “o requerimento ministerial de prisão (...) não havia sequer um fato novo que justificasse a segregação, e todos os fatos narrados no petitório do MP, eram remotos (...)” (id. 42419487, sic).
Com esses fundamentos, almeja a revogação da decisão monocrática que impôs a segregação, com a fixação das medidas previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a determinação à PGJ para que apresente sua manifestação com celeridade por se tratar de feito com réu preso.
Na sequência às contrarrazões, vieram aos autos (ids. 42946462 e 42946463).
Certificou-se a remessa à esta Corte de Justiça do Recurso em Sentido Estrito interposto na origem, autuado sob o no 1005588-90.2020.8.11.0000, associando-se o presente feito com o aludido recurso (id. 44947985 e 44953469).
Pois bem.
Examinando a argumentação vertida neste pedido de reconsideração (id. 42419487), e, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (vigente desde 23-01-2020), passo à revisão da prisão por mim decretada.
Conforme consignado no citado decisum, o pedido liminar formulado pelo Parquet nestes Autos restou deferido à conta do reconhecimento do fumus boni iuris e do periculum in mora na espécie, que legitimavam a redecretação da prisão preventiva de Ademir de Oliveira Filho e Ronemar Pedroso da Silva Arruda, por conveniência da instrução criminal dos autos de no 25259-57.2013.811.0002 (cód. 328939 – Comarca de Várzea Grande/MT).
No ponto, destaquei:
“Ao final da primeira fase do Júri, a decisão de pronúncia foi confirmada por essa Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1003385-92.2019.8.11.0000 (trânsito em julgado em 20/08/2019), vindo o Parquet a formular novo pedido de decretação do claustro, à conta da existência de fatos novos, atinentes às persistentes declarações formuladas por Jucinete Ribeiro de Magalhães, mãe e irmã das vítimas, datadas de 12/03/2018, 20/02/2019 e 27/08/2019, que indicam que as ameaças proferidas pelos acusados em desfavor dos familiares das vítimas se agravaram, mormente após a saída do claustro, além de que Ronemar Pedroso da Silva Arruda estaria, em tese, inserido na Facção autointitulada por ‘Comando Vermelho’. Confere-se:
‘(...) ela informou que o acusado Ronemar está ameaçando-a e que já registrou do ato na DHPP. Afirmou, ainda, que seu filho mais novo foi vítima de tentativa de homicídio, sendo o autor do crime, o acusado Ronemar. (id. 22486041, p. 01, datada de 12/03/2018, sic).
(...) o acusado Ronemar ‘está contando vantagem no bairro, dizendo que o processo não deu em nada, bem como fica debochando da situação para as pessoas’ (...) afirmou que seu sobrinho Leandro foi ameaçado por Ronemar por causa deste processo, porém, Leandro disse que não vai denunciar esse fato na delegacia, nem em juízo, sendo que agora todos familiares estão com muito medo. (id. 22486041, p. 02, datada de 20/02/2019, sic).
(...) que em fevereiro de 2019, a declarante tomou conhecimento por comentários no bairro de que Ronemar contaria vantagem aos moradores por estar em liberdade, além de ameaçar seus familiares; que mais recentemente, acreditando a declarante ter sido no mês passado (julho), tomou conhecimento através de seus familiares, que prefere não identificá-los com medo de que possam sofrer algum mal, que Ronemar enquanto esteve preso passou a integrar o Comando Vermelho e que nessa condição passou a intimidar seus familiares por interpostas pessoas comparsas dele, fazendo gestos de arma de fogo com as mãos; que o corréu Ademir, por sua vez, qual sabe dizer a declarante não ter sido preso provisoriamente, costuma passar em frente a sua residência para fazer chacotas por estar em liberdade e tirando sarro pelo pouco tempo que Ronemar ficou preso; que a declarante tomou conhecimento através da pessoa conhecida por ‘Neguinho’, tio de Ronemar, que de fato o Comando Vermelho teria autorizado Ronemar a residir de volta no bairro onde ocorreram os fatos; que seus familiares têm medo e, por isso, não representarão o acusado Ronemar em razão das ameaças, enquanto que a declarante, inconformada com a situação, registrou Boletim de Ocorrência junto à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, narrando os fatos relacionados ao interesse de Ronemar em lhes causar mal injusto e grave, não bastassem os homicídios; que a declarante teme por sua vida e seus familiares, principalmente do seu irmão Azil e de seu filho mais novo Maique (...)’ (id. 22486041, p. 03-04, datada de 20/02/2019, sic).
Observa-se, inclusive, que Jucinete Ribeiro de Magalhães veio a registrar Boletim de Ocorrência sobre os novos fatos em 23/08/2019 perante a 1a Delegacia de Polícia Civil em Cuiabá/MT (Id. 22486041).
Evidencia-se, pois, o fumus boni iuris presente na hipótese.
Por seu turno, no que diz com o periculum in mora, tem-se que, nesta análise sumária, à conta da constância e da gravidade dos fatos supervenientes narrados, afiguram-se presentes também os requisitos do art. 312, caput, e do art. 316 do Código de Processo Penal, evidenciados no necessário resguardo à instrução criminal, visto que, conquanto tenha se findado a primeira fase do Júri, torna-se imperiosa a preservação da prova ainda na segunda fase do aludido procedimento, a fim de se acautelar o correto curso do processo penal e a regular oitiva da vítima sobrevivente (Azil Ribeiro Magalhães) e das testemunhas, que correspondem, em sua parte, aos familiares dos ofendidos (conforme se extrai da denúncia de Id. 22462499).
Nesse sentir, leciona Renato Brasileiro de Lima (in Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 867), “(...) a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas (...) ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção de prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal (...)”.
Por seu turno, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, tem-se que “embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento” (STJ. Quinta Turma. HC 406.444/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Aflora-se, com isso, a necessidade de se restabelecer a prisão cautelar de Ademir de Oliveira Filho e Ronemar Pedroso da Silva Arruda, sob o fito de se preservar a produção das provas, mormente na segunda fase do Tribunal do Júri, dado o concreto receio das testemunhas/familiares em prestarem depoimentos em juízo, em virtude das supostas ameaças recentemente proferidas pelos acusados, não sendo plausível vislumbrar, ademais, da operacionalidade e eficácia de outras medidas de menor gravidade (art. 282, § 6o, c/c art. 319, ambos do CPP).” (decisão acostada ao id. 27813959, sic).
A princípio, inexiste fato novo a ensejar a reconsideração da decisão monocrática em estima, na medida em que, ao que parece, os motivos lançados permanecem intactos, uma vez que a instrução criminal do feito na origem não se encerrou, sem perder de vista que o Recurso em Sentido Estrito de no 1005588-90.2020.8.11.0000 resta pendente de apreciação por este Tribunal.
De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese a defesa busque alegar a fragilidade sanitária do sistema prisional, tem-se que o agravante encontra-se recluso pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (em relação à vítima Marciel) e tentado (vítima Azil) – a atrair a inteligência do art. 4o, inciso I, alínea ‘c’, da citada Recomendação, a contrario sensu –, além de inexistirem documentos hábeis a demonstrar que Ademir de Oliveira Filho engloba o grupo de risco, o que, à evidência, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão monocrática lançada ao id. 27813959, mantendo a prisão preventiva de Ademir de Oliveira Filho.
Certifique-se a Secretaria quanto à tempestividade do Agravo interposto ao id. 32413484.
À conta da determinada tramitação conjunta deste feito com o Recurso em Sentido Estrito de no 1005588-90.2020.8.11.0000, acautelem-se os presentes autos em Secretaria até o retorno do RESE ao Tribunal (com vista ao MP – Id. 37969974), remetendo-os conjuntamente conclusos.
Atente-se para que seja observada máxima cautela e celeridade na realização das diligências requisitadas, registrando-se, ainda, que se trata de processo com réus presos.
Intime-se a defesa.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada